Tribunal: TJDFT
Processo: 0740194-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS. QUEDA EM ESTABELECIMENTO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURADA. ATENUAÇÃO NA CONDENAÇÃO DA FORNECEDORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se houve culpa exclusiva ou concorrente do consumidor no episódio de queda no estabelecimento da fornecedora.
2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, na qual não se exige a configuração de culpa, basta que o consumidor demonstre o defeito na prestação do serviço ocasionado por ação ou omissão do fornecedor, cuidando-se de responsabilidade objetiva que somente deve ser afastada quando demonstrado pelo fornecedor a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Na espécie, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente do consumidor, o que gera a redução da condenação a título de danos materiais e danos morais.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.